Tribunal: STF
Processo: ARE 1336947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS C/C COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O recurso é próprio, tempestivo e não foi preparado em razão do disposto no art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.



    1.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito Dr. Liciomar Fernandes da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para que o réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos referentes ao IPASGO na matrícula da autora, condenando ainda a requerida a restituir à autora os valores descontados indevidamente efetuados, durante o período de novembro de 2011 a novembro de 2016.



    2. Preliminarmente, cumpre salientar que a obrigação contraída entre as partes não constitui uma relação consumerista, pois o IPASGO é uma autarquia na modalidade de autogestão, que opera plano de assistência de saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários, sem finalidade lucrativa. Nesse sentido a Súmula 608, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “ Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”



    3. Importante destacar que a autora estava contribuindo pelo mesmo fato gerador, duas vezes, primeiramente pelo contrato de vínculo estatutário celebrado em 1994 e, em seguida, pelo contrato firmado em 2006, destaco as provas colacionadas na peça inicial nos arquivos n. 3 a 8. Neles comprova-se o desconto nos dois contracheques da parte recorrida.



    4. Embora ao IPASGO não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, é cediço que o instituto demandado submete-se às regras e aos princípios civilistas, tais como a boa-fé contratual, probidade e função social do contrato, bem como às normas ditadas pela Agência Nacional de Saúde.



    5. Com efeito, de fato, ao servidor é facultado a oportunidade de contratar o plano de saúde, ora recorrente, ou não. Ademais, trata-se de direito do cidadão de escolher o plano de saúde remunerado, que melhor lhe convier, no entanto, o fato que causa o imbróglio é o pagamento em dobro por um único serviço prestado.



    6. Nesse compasso, perfeitamente configurados os requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de reparação pela parte Recorrente, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos pela parte Recorrida.



    7. Para além, são nulas de pleno juris, as cláusulas limitativas do direito do segurado contida em contratos, ainda mais em se tratando de questões relacionadas a saúde, direito este amparado pela Carta Magna.



    8. Consoante bem expõe o ínclito Juiz de primeiro grau, “Ainda que assim não fosse, não poderia haver a imposição de duas contribuições pelo simples fato de a autor cumular licitamente dois cargos de profissional da educação, vez que não houve a prestação de um novo serviço (ou serviço diferenciado) à promovente em função do pagamento em duplicidade.”



    9. Assim, entendo que merece a sentença de primeiro grau ser mantida devido ao reconhecimento do indevido desconto da contribuição em duplicidade sobre os vencimentos da autora no período de novembro de 2011 a novembro de 2016, diante da prescrição quinquenal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça para as pretensões em face da fazenda pública. (ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)



    11. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada, por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    12. Condeno a parte Recorrente INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIÁS – IPASGO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55, in fine, Lei n. 9.099/1995)



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente